Tribunal: TJMT
Processo: 1029392-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029392-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), GABRIEL KARLING BATISTA - CPF: 062.131.011-52 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva em ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) e organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o). A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo da instrução criminal não é absoluto e deve ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do processo e a gravidade dos delitos imputados.

4.
O processo tramita regularmente, sem paralisação indevida ou desídia judicial, estando dentro de prazo compatível com a complexidade do caso.

5.
A prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos: apreensão de mais de 5kg de entorpecentes (maconha e
skank
), balanças de precisão, materiais alusivos
a
facção criminosa e confissão de atuação em nome do Comando Vermelho.

6.
A gravidade concreta da conduta, a estrutura organizada do tráfico e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública.

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
).

8.
As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP são insuficientes diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de interromper a atividade criminosa organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O excesso de prazo deve ser avaliado conforme a razoabilidade e a complexidade do caso, não configurando constrangimento ilegal quando inexistente desídia judicial.

2.
A gravidade concreta do tráfico de drogas, a quantidade expressiva de entorpecentes e a vinculação a facção criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante de elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.374/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
27/10/2022; STF, HC 217.292/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
04/08/2022; STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
DJe
9/12/2024; TJMT, N.U 1019550-10.2025.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pelos advogados Dr. Marcos Paulo dos Santos e Dr. William dos Santos Puhl em favor de GABRIEL KARLING BATISTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1015409-97.2025.8.11.0015.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de maio de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, encontrando-se o paciente custodiado há mais de 116 dias.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, apesar de ter apresentado resposta à acusação em 11 de julho de 2025, o juízo não analisou as preliminares defensivas nem designou audiência de instrução e julgamento.

Sustentam que a manutenção da prisão preventiva
baseia-se
apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Requerem a concessão de liminar para determinar a imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Alternativamente, caso não se entenda pela soltura imediata, pleiteiam que seja determinado à autoridade coatora que decida sobre as preliminares defensivas e designe audiência de instrução e julgamento em prazo peremptório, sob pena de soltura.

O pleito liminar foi
indeferido

(
Id. 310805855
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas

(Id. 312226974)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem
(Id. 313064351), sustentando a inexistência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o feito tramita dentro da normalidade, em prazos razoáveis, considerando a complexidade do caso. Ressaltou que os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente permanecem presentes, não havendo alteração na sua situação fático-processual, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
Habeas Corpus
visa à obtenção de provimento jurisdicional que determine a soltura do paciente
GABRIEL KARLING BATISTA
, ao argumento de que estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, é cediço que os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em exame, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de maio de 2025,
tendo a prisão sido convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 23 de maio de 2025 e recebida em 04 de junho de 2025. O acusado apresentou resposta à acusação em 11 de julho de 2025, arguindo preliminares, e os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação em 02 de setembro de 2025. Destacou que a prisão preventiva foi decretada com observância às disposições legais, estando presentes os requisitos ensejadores da custódia processual, consistentes na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão.

Observa-se, portanto, que o processo segue seu curso regular, não havendo paralisação indevida ou desídia por parte do Poder Judiciário. A complexidade do caso, que envolve crimes graves como tráfico de drogas e organização criminosa, justifica a dilação dos prazos processuais, sem que isso configure constrangimento ilegal.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, "
não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem
diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, o que naturalmente provoca elastecimento dos prazos de tramitação
."

Ainda segundo o parecer ministerial, "
constata-se que a ação penal não se encontra paralisada, uma vez que, na resposta à acusação, a defesa do paciente apresentou pleitos liminares, os quais foram remetidos para análise ministerial. Tais circunstâncias evidenciam a razoabilidade da marcha processual, não havendo desmazelo ou inércia por parte do Poder Judiciário ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal que configure constrangimento ilegal
."

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que reconhece que "

O
prazo
para a conclusão da instrução criminal não possui natureza
peremptória
, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o volume processual da comarca e a complexidade da causa.

Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de
prazo
quando não há indolência ou desídia por parte do magistrado, mas sim a necessidade de análise minuciosa de um caso que envolve crime grave - tráfico de expressiva quantidade de entorpecentes e corrupção ativa
”
(N.U 1019550-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, também não assiste razão à impetração.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

As diligências investigativas demonstraram que, durante rondas realizadas no âmbito das operações "Força Total", "REFAC" e "Caminhos Seguros", no município de Sorriso/MT, o paciente foi abordado conduzindo um veículo Volkswagen/Gol, ocasião em que foram localizadas porções de maconha e a quantia de R$ 179,00 em espécie. Questionado,
o acusado confessou que realizava a entrega de entorpecentes em nome da facção criminosa Comando Vermelho (CV), além de manter estoque em sua residência.

Em continuidade às diligências, na residência do paciente foram apreendidas novas porções de maconha (tipo "
skank
"), 248
dichavadores
com adesivos
alusivos ao Comando Vermelho, sacos plásticos tipo zip utilizados para acondicionamento da droga e balanças de precisão, conforme laudo e termo de apreensão.

O laudo de constatação do entorpecente deu positivo para a presença das seguintes porções: A) 3187,6g (maconha); b) 219,48g (maconha); c) 854,65g (maconha); d) 25,95g (maconha); e) 350,86 (maconha), bem como outros resquícios.

Esses elementos evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, que confessou integrar organização criminosa de notória periculosidade, o Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas mediante sistema organizado, com estrutura logística para armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora, "
todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo acusado, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. O Comando Vermelho, organização à qual se atribui vínculo com o representado, é conhecido por atuar em diversas regiões do Estado, impondo domínio territorial e promovendo verdadeiro poder paralelo
."

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Ademais, conforme destacado
na decisão que indeferiu a liminar
e
pelo
Ministério Público, o paciente já teve sua prisão preventiva analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça no HC no 1014743-44.2025.8.11.0000, ocasião em que foi reconhecida a legalidade da custódia cautelar, estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

No referido
habeas corpus
, este Tribunal reconheceu que a prisão preventiva está fundamentada na quantidade expressiva de drogas apreendidas (mais de 5 kg de maconha e
skunk
), no modo de acondicionamento e nos petrechos típicos do tráfico, como balanças, kits padronizados e materiais com símbolos de facção criminosa, destacando elementos concretos da investigação, incluindo a admissão do próprio paciente quanto à sua atuação no tráfico via delivery e à sua vinculação ao Comando Vermelho.

Ademais,
decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal têm assentado que a gravidade concreta da infração penal, aliada à estrutura organizada da traficância, à natureza e à quantidade da droga, e à possibilidade
de reiteração delitiva, autorizam, de forma idônea, a custódia cautelar para garantia da ordem pública (cf. STJ, RHC 158.374/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
27/10/2022; STF, HC 217.292/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
04/08/2022).

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que
“a

expressiva quantidade

e/ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, também não merece acolhimento a pretensão da impetração.

Outrossim
, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.
4 .
Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
– Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).
– Destacamos.

E
mbora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

A decisão
que decretou a prisão cautelar
está devidamente fundamentad
a
, em conformidade com
o
s critérios legais
e
apresenta argumentos idôneos e suficientes para justificar a segregação provisória
do paciente
, considerando que
estão
demostrados indícios suficientes de autoria
e materialidade delitiva (
fumus
comissi
delicti
)
, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva
.

De igual modo
,
o periculum
libertatis

decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
conduta
criminosa do paciente
,
demonstrado na
gravidade abstrata do delito
,

na

quantida
de da droga apreendida
, a suposta afirmação do paciente estar envolvido com
organização criminosa
,

juntamente com os requisitos estabelecidos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, são elementos suficientes para a imposição da medida
cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (destaquei).

N
este
sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)
.

Estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A
jurisprudência
pátria permite a possibilidade de recolhimento ao cárcere,
quando
presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal
.
Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITOS DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
. 2. Hipótese em que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu a permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva. 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NEGADO NA ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO ÂMBITO DO STJ. DETERMINAÇÃO. PARA QUE O TRIBUNAL A QUO EXAMINE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE ALEGADA COAÇÃO À DELATORA E SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE PROVA. NOVO JULGAMENTO EM ATENÇÃO À DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. QUESTÕES ESCLARECIDAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no contexto da “Operação
Arcários
I e II”, que investiga crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e razoabilidade, e se os requisitos para a prisão estão presentes. (
ii
) a legalidade do uso de provas emprestadas e da delação premiada nos autos e (
iii
)
definir se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
6.
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1.
A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva
.
(...)
. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 312, 313, I e 580, do CPP;
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, art. 1o, da Lei n. 9.613/98. Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 929.710/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024,
DJe
de 24/10/2024. STF - HC 240504/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 05/06/2024, RHC 239805/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 07/05/2024.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO
DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).
Destacamos
.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, é pacífico o entendimento de que tais predicados, por si sós, não tornam o agente imune à prisão processual quando presentes os requisitos que a autorizam.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício, dispõe que: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
"

E
mbora o impetrante
alegue
a desproporcionalidade da segregação,
convém
ressalt
ar
que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar
. Tal medida
não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de m
odo
que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é
competência d
o juiz de primeira instância,
pon
derando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Por fim, quanto ao pedido alternativo para que seja determinado à autoridade coatora que decida sobre as preliminares defensivas e designe audiência de instrução e julgamento em prazo peremptório, entendo que não há necessidade de tal determinação, uma vez que, conforme as informações prestadas, o processo segue seu curso regular, tendo os autos sido remetidos ao Ministério Público para manifestação sobre as preliminares arguidas pela defesa, sendo certo que, após essa manifestação, o juízo decidirá sobre as questões preliminares e designará a audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL KARLING BATISTA

para manter a
decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025